Tribunal: TJMT
Processo: 1004833-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004833-69.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
A
USÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART.
783
, DO
CPC
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
- OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1004833-69.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 204766198), que, a unanimidade, desproveu o recurso
interposto pela recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante “
requer sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, reconhecendo e sanando os vícios apontados e, consequentemente, que seja reformado o acórdão de id. 204766198, julgando, por corolário, improcedentes os pedidos da embargos à execução apresentados pelo ora embargado, em razão do preenchimento dos requisitos da caracterização de título executivo extrajudicial (liquidez, certeza e exigibilidade) diante dos documentos apresentados e da total inexistência de comprovação de quitação dos valores perseguidos no processo de execução que originou a presente demanda. Por fim, que sejam conhecidos os presentes embargos, com o intuito de prequestionamento da matéria, em razão da afronta aos seguintes dispositivos: art. 24 do EOAB; art. 373, II, e 1.022, todos do Código de Processo Civil. Por isso, requer a Vossa Excelência que se manifeste, expressamente, acerca da validade, vigência e [in]aplicabilidade dos dispositivos ao presente caso”
(sic - Id 206780153).

Sem contrarrazões
.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
17/04/2024 a 19/04/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
A
USÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART.
783
, DO
CPC
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 783 do CPC, para que um título possa ser executado judicialmente, mister se faz que ele seja líquido, certo e exigível.

A liquidez é a determinação do valor do quantum ou da coisa que é devida, enquanto a certeza constitui-se na ausência de dúvida quanto à existência do vínculo obrigacional.
Por sua vez, a
exigibilidade consubstancia-se na possibilidade de exigir da parte contrária a satisfação da obrigação.

O contrato de prestação de serviços advocatícios rescindido antes do término da prestação de serviços contratados não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez, de modo que, c
arecendo um dos requisitos, deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura”

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no resultado do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte

“(...)
para que um processo executivo possa ser instaurado, necessariamente deve basear-se em obrigação líquida, certa, exigível e que esteja expressa em título executivo, conforme dispõe o artigo
786
do
Código de Processo Civil
.

Assim, impõe-se verificar se a obrigação exequenda atende a tais requisitos legais.

A liquidez é a determinação do valor do quantum ou da coisa que é devida, enquanto a certeza constitui-se na ausência de dúvida quanto à existência do vínculo obrigacional.

Por sua vez, a
exigibilidade consubstancia-se na possibilidade de exigir da parte contrária a satisfação da obrigação.

Feita estas premissas, do cotejo dos autos executivos, resta incontroverso que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira.

Verifica-se, ainda, que o escritório atuou no processo
no 0002804-95.2006.8.11.0050 e 1001746-22.2019.8.11.0086
, realizando acordos homologados judicialmente (Ids 72992939 e 72992939 – autos executivos).

(...)

Como visto, o objeto do valor executado refere-se a honorários advocatícios previstos na Cláusula 6.5, Hipótese 4, decorrentes da realização de acordos judiciais, gerando para o escritório de advocacia o direito ao recebimento dos honorários denominado de “recuperação final”, conforme instrumento contratual acostado no Id 18535120.

(...)

Da leitura das cláusulas do contrato, é possível constatar que a chamada “Recuperação Final”
não depende de ajuizamento de demanda pelo contratado, aqui no caso
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mas, sim, de atuação exclusiva das partes processuais, notadamente dos devedores do banco para efetuar o pagamento das parcelas do acordo.

Sob esse prisma, o título carece de liquidez e de exigibilidade, porquanto o apelante busca satisfação de crédito sobre acordos judiciais que ainda estão em curso ou que não foi demonstrado o cumprimento em sua totalidade, inexistindo, portanto, a completa prestação dos serviços contratados.

Ademais, independentemente dos motivos que ensejaram a revogação do mandato, rompido o vínculo sem a finalização da prestação de serviços, se faz imprescindível a verificação da proporcionalidade entre o trabalho efetivamente prestado e a remuneração devida, o que retira a liquidez do título.

Logo, é correta a conclusão da MM. Juíza a quo no sentido de que “Nessa linha de ideias, o recebimento de “recuperação final”, nos moldes pleiteados pelo embargado-exequente, configura mera expectativa de direito. Assim o é porque sempre há a possibilidade de as parcelas do acordo não serem adimplidas, dependendo o seu recebimento a título de “recuperação final”, obrigatoriamente, do pagamento das parcelas pelo devedor.

Nesse ponto, a cláusula 6.5 se mostra perfeitamente aplicável, porquanto não é possível ao exequente-embargado exigir o pagamento de honorários referentes à recuperação final, após a rescisão contratual, cujo pagamento não poderia ser exigido enquanto vigente o contrato, já que, na hipótese de manutenção do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contratada receberia apenas o percentual da recuperação final sobre os valores efetivamente pagos pelo devedor.

Aliás, é o que prevê a cláusula 6.5, visto que a referida cláusula é expressa ao prever que a “Recuperação Final” será entendida como o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada.

Outrossim, urge ressaltar que a própria cláusula 6.9 acima reproduzida é de clareza solar que dispor que para o recebimento dos honorários, a título de recuperação final, a contratada, ora embargada, deverá protocolizar, no sistema GCPJ, para além da petição de acordo, comprovante de pagamento e documentos comprobatórios da Recuperação final, a fim de demonstrar não só a ocorrência do fato gerador (celebração do acordo), mas, também, os valores sobre os quais deverão incidir o percentual de 8% devidos ao embargado e, via de consequência, fazer jus aos honorários.

No caso em evidência, não houve demonstração por parte do exequente-embargado de que os acordos aviados por ele e que instruem a exordial executiva foram integralmente cumpridos ou, se parcialmente cumpridos, quantas parcelas foram quitadas pelo devedor, enquanto vigente o contrato de prestação de serviços. Logo, tem-se que os documentos que instruem a inicial carecem de liquidez, certeza e exigibilidade
” (sic – Id 185351240).

Desse modo, faltando a liquidez e a certeza do crédito, o apelante não possui título, devendo se valer da ação de conhecimento (...)”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024